Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré/apelante contra acórdão deu parcial provimento ao recurso por ela interposto, reconheceu a sucumbência recíproca e determinou a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão de exigibilidade em favor da embargante, beneficiária da gratuidade. A embargante sustenta omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, com invocação do Tema 1076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao tratar da sucumbência recíproca e da redistribuição dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante que o juiz deveria apreciar de ofício ou a requerimento, o que não se verifica quando há manifestação expressa e fundamentada sobre a matéria.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da sucumbência, reconheceu a sucumbência recíproca e determinou a redistribuição proporcional das custas e honorários em 50% para cada parte, com fundamento no art. 86 do CPC.
5. O acórdão não fixou honorários por equidade, mas apenas redistribui a responsabilidade pela verba anteriormente fixada, razão pela qual o Tema 1076 do STJ, que trata da limitação do uso da equidade no arbitramento originário dos honorários, não incide ao caso.
6. A pretensão de modificação da forma de fixação dos honorários, com substituição da redistribuição proporcional por fixação em percentual, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia expressamente sobre a sucumbência recíproca e fundamenta a redistribuição proporcional das custas e honorários nos termos do art. 86 do CPC.
2. O Tema 1076 do STJ não se aplica à hipótese em que não há arbitramento de honorários por equidade, mas apenas redistribuição da verba fixada em razão da sucumbência recíproca.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076.